Tribunal: TJPA
Processo: 0006734-34.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006734-34.2013.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HILDA RODRIGUES BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006734-34.2013.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADA: HILDA RODRIGUES BARROSO

Advogado: RAMSES MAGALHAES AMBROSI - OAB PA20911-A/ DEISIANE XAVIER DA SILVA - OAB PA25496-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006734-34.2013.8.14.0005

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADA: HILDA RODRIGUES BARROSO

Advogado: RAMSES MAGALHAES AMBROSI - OAB PA20911-A/ DEISIANE XAVIER DA SILVA - OAB PA25496-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG SA objetivando a reforma sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3° VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando válido o contrato de empréstimo consignado de n°

222866566 e consequentemente a cobrança dos débitos dele derivados e declarando inexistente os contratos de n° 236434191 e 93800285

e consequentemente a cobrança dos débitos deles derivados, que foram realizados mediante fraude bancária. Condenou o Banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e a indenizar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) á título de dano moral.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 3457018), que
ao ter acesso ao seu histórico de consignações junto ao INSS foi surpreendido com descontos no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) referente ao contrato n° 236434191 no valor de R$ 4.340,17 (quatro mil trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), com descontos no valor de R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) referente ao contrato n° 93800285 no valor de R$ 848,81 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), e com descontos no valor de R$ 17,65 (dezessete reais e sessenta e cinco centavos) referente ao contrato n° 222866566 no valor de R$ 565,34 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) afirma que jamais contratou tais empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em seu benefício e no mérito a declaração de inexistência dos débitos em questão e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de cem salários-mínimos.

O réu apresentou contestação (ID n° 3457020) sustentando a validade dos contratos n° 222866566 e 236434191 uma vez que foram devidamente assinados pela parte requerente e que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente da Caixa Econômica via TED, sendo a relação jurídica de todo regular e sem vícios.

Acerca do contrato de n° 93800285

no valor de R$ 848,81 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) a Instituição Financeira não prestou esclarecimentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 15061909) na qual, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, declarando válido o contrato de empréstimo consignado de n° 222866566 e consequentemente a cobrança dos débitos dele derivados e inexistente os débitos derivados dos contratos n° 236434191 e 93800285, que foram realizados mediante fraude bancária. Condenou o Banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e a indenizar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral mais pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n°
3457029
), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, em suma, que a sentença merece reforma, pois os descontos realizados no benefício da autora são provenientes da contratação dos empréstimos consignados e recebimento dos valores em sua conta corrente, assim, não há que se falar em anulação da dívida, muito menos em repetição do indébito em dobro, haja vista a ausência de má-fé. Acerca do Dano Moral afirma que não é possível a sua configuração pois não houve danos a honra ou imagem do consumidor.

Devidamente intimado a autora apresentou contrarrazões (ID n°
3457031) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Considerando que as questões controvertidas nos autos se restringem aos contratos de n°
236434191 e 93800285
, p
assa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito apenas no que tange a estes contratos que foram declarados inexistentes pelo Juízo de origem.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante não juntou nos autos o contrato de
n° 93800285
objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta da consumidora, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte.

No que tange ao empréstimo consignado de
n° 236434191
a Instituição Financeira também não apresentou contrato, trazendo aos autos apenas um comprovante de transferência para conta de titularidade da autora no valor de R$ 1.240,74 (mil duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos)

(ID n° 3457021 - Pág. 12), valor muito aquém do que consta como contratado no histórico de consignação do INSS, qual seja: R$ 4.340,17 (quatro mil trezentos e quarenta reais e dezessete centavos).

O Banco alega que o saldo remanescente, R$ 3.105,67 (três mil cento e cinco reais e sessenta e sete centavos) foi utilizado para quitar um débito anterior, porém não faz prova do alegado.

Ressalto que cabia ao banco a produção de todas essas provas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues a demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência das negociações jurídicas,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização dos contratos de empréstimos.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovado, nos autos, a contratação dos empréstimos consignados de n°
236434191 e 93800285
pela apelada, nem tampouco o recebimento dos valores disponibilizados pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos o histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS que comprova a ocorrência dos descontos em seu benefício. (ID n° 3457018 - Pág. 16 e 17).

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência dos empréstimos consignados de n° 236434191 e 93800285 e, por via de consequência, dos débitos deles decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelante à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que correta a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelante a indenizar por danos morais no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, considerando a permanência da sentença e dos valores fixados a título de repetição do indébito e dano moral, determino a compensação do valor de R$ 1.240,74 (mil duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) depositado pelo Apelante na conta de titularidade da autora, conforme comprova o extrato trazido nos autos (ID n° 3457018 - Pág. 15) pela própria Apelada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA

IN TOTUM A SENTENÇA, ASSEGURANDO APENAS A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023